Tribunal: STF
Processo: RHC 59021
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
PRONUNCIA. LIBERDADE PROVISORIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 408,
PARAGRAFO 2. (INAPLICAÇÃO). - A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES QUE FACULTAM
AO JUIZ O RELAXAMENTO DA PRISÃO RESULTANTE DA PRONUNCIA, NOS TERMOS
DO PARAGRAFO 2., DO ART. 408 DO CPP, CEDE DIANTE DA NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, IGUALMENTE
DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS IMPROVIDO.